Tribunal: TJES
Processo: 0021891-79.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021891-79.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAILTON BEZERRA PINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFINIR CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 10588357, Vol. 2 Parte 1, Fls. 301/302-v) opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 10588357, Vol. 2 Parte 1, Fls. 268/293) que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição, omissão e obscuridade, porquanto o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo ao eleger um critério de mérito para a progressão funcional, invadindo competência delegada pela própria lei ao Poder Executivo para regulamentação posterior, o que violaria o princípio da separação dos poderes. Sustenta, ainda, que o julgado contraria decisões recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reafirmam a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer critérios de promoção não previstos em lei. Assevera, por fim, que a decisão foi omissa e obscura ao não analisar a necessidade de observância do interregno temporal de 02 (dois) anos entre as progressões e o fato de que o critério de desempenho seria um mero "acelerador", e não uma nova modalidade de progressão cumulativa.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O pleito dos embargos merecem acolhimento, de forma que a fundamentação a ser registrada como as razões para o deferimento do pleito, devem também ser utilizadas a fim de consubstanciar a reforma no acórdão recorrido.

4. O pleito dos embargos merece acolhimento,
com efeitos infringentes
, de forma que os fundamentos ora expendidos passam a integrar o acórdão recorrido, justificando sua reforma.

5. Trata-se de feito que se encontrava sobrestado em razão do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101, o qual visava à uniformização da tese acerca da concessão da progressão funcional por desempenho. A suspensão foi levantada após o trânsito em julgado do referido incidente, comprovado pela juntada aos autos do acórdão paradigma e da respectiva certidão (conforme documentos de ID n.º 15431794, 15431800, 15431801 e 15431802).

6. No mérito do incidente, a Turma de Uniformização fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário definir os critérios para a concessão da progressão por desempenho, ainda que ausente regulamentação específica, incumbindo ao Poder Executivo suprir a omissão normativa por meio dos instrumentos legislativos próprios, conforme se extrai do dispositivo do v. acórdão:

“[...] D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares arguidas, nos termos do voto do Eminente Relator; por unanimidade de votos, CONHECER do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto, NEGAR-LHE provimento e
fixar a tese de que os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la.
[...]”. (Grifo nosso).

7. Diante do exposto, e em observância à tese vinculante firmada, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para adequar o julgado embargado ao entendimento consolidado pela Turma de Uniformização.

8. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, a fim de
REFORMAR
o Acórdão recorrido para
JULGAR PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por conseguinte,
REFORMAR
a sentença de piso para julgar
improcedentes
os pedidos
exordiais
, nos termos da tese firmada no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)